Tribunal: TJBA
Processo: 8030137-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030137-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIO DE SENA FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E RECÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8030137-71.2024.8.05.0000, em que figura como agravante MARIO DE SENA FILHO e como agravado o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desa. MARIELZA BRANDÃO FRANCO Relatora